Tribunal: TJBA
Processo: 8084504-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084504-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LICIA VELOSO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA DE JUROS APLICADA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021 E DOBRADA, PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ao limitá-los a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior após 30/03/2021, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre objetivando a aplicação da taxa média de mercado, repetição do indébito para todo o período contratual e reconhecimento de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, constatada a abusividade dos juros, a limitação deve observar a taxa média de mercado ou 1,5 vez essa média; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro para todo o período contratual ou apenas após 30/03/2021; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais em razão das cláusulas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios quando constatada abusividade, fixando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. As taxas contratadas de 3% ao mês superam em mais de 50% a média de mercado vigente no momento da celebração dos contratos (1,26% e 1,56% ao mês), caracterizando abusividade.

3. A taxa de 1,5 vez a média de mercado não deve ser adotada como limite para readequação, mas apenas como parâmetro para identificar abusividade. A adequação deve ser feita à própria média de mercado, conforme precedentes do STJ.

4. As parcelas cobradas antes de 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, enquanto os valores cobrados após essa data devem ser devolvidos em dobro, em razão da modulação de efeitos definida pelo STJ.

5. A mera existência de cláusulas abusivas ou revisão contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras são considerados abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, dispensando a prova de má-fé, aplicando-se em relação às parcelas cobradas após 30/03/2021.

3. A mera revisão de contrato bancário não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 122; CDC, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 676.608/RS, 2ª Seção, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2023; TJBA, AC 8006823-35.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 22.04.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, reformando a sentença, apenas para determinar que a revisão da taxa de juros dos contratos objetos da lide limitem-se a taxa média de juros remuneratórios do mercado, para contratos da mesma espécie, na época da contratação, nos percentuais de 1,26% ao mês, referente ao contrato de ID 88896310, celebrado em 01/2021 e 1,56% ao mês, em relação ao contrato de ID 88896312, celebrado em 02/2022.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09